Tribunal: TJES
Processo: 0005105-91.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005105-91.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ DE ASSIS NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não procede ao pleito de desclassificação para o crime de posse para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), já que a autoria do delito de tráfico de drogas, restou comprovada pelos depoimentos dos militares em juízo, onde relataram que o apelante teria dito, que faria a entrega da droga para uma pessoa, além da materialidade, compreendida na apreensão de grande quantidade de drogas, já divididas e prontas para venda, conforme laudo de constatação de substância entorpecente e laudo de exame químico.

2. Os depoimentos dos militares estão coerentes com a prova contida nos autos, sendo meio idôneo a resultar na condenação do réu. Precedente.

3. Considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime fechado como inicial para cumprimento de pena. Precedentes.

4. Recurso não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005105-91.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUIZ DE ASSIS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação, interposto por

LUIZ DE ASSIS NASCIMENTO,
contra a sentença (fls. 505/515) proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, que julgando procedente a denúncia, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado (em razão da reincidência), e 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Narra a denúncia que, no dia 28 de fevereiro de 2017, na Av. Fernando Ferrari, no bairro Jabour, em Vitória-ES, o apelante foi abordado por militares, que faziam um bloqueio e controle de vias e, quando da revista pessoal, foi encontrado em sua posse 144 (cento e quarenta e quatro) buchas de maconha e 02 (dois) papelotes de cocaína.

Quanto ao pedido defensivo, de desclassificação para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), verifico que a autoria do crime de tráfico restou comprovada pelo depoimento dos militares (fls. 194, 207 e 210), pois relataram que estavam realizando uma blitz, quando abordaram o recorrente e, observando que o mesmo estava nervoso, realizaram uma busca pessoal e encontraram os entorpecentes, dentro da sua meia.

Afirmaram, ainda, que o acusado alegou, no momento da ocorrência, que faria uma entrega para uma pessoa em um bairro que não se recorda.

Destarte, a versão dos militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, em seu interrogatório (fls. 123/125), não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 1.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.215.865/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Por sua vez, a materialidade delitiva restou demonstrada nos autos pelo auto de apreensão (fl. 12), auto de constatação de substância entorpecente (fls. 14/15), boletim unificado (fls. 20/21-verso) e laudo de exame químico (fls. 117/118), merecendo destaque que as drogas estavam divididas e prontas para venda.

Por fim, entendo não ser cabível a fixação do regime semiaberto, para o cumprimento inicial de pena, pois o réu é reincidente, condenado por pena superior a 04 (quatro) anos, e com circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), conforme dicção do artigo 33, §2º, do Código Penal.

Sobre o tema, tem-se o seguinte precedente do STJ:

“(...) 1.
O Tribunal de origem fundamentou a fixação do regime inicial fechado ao agravante com base na gravidade concreta do delito, na reincidência do agente, bem como nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes nos maus antecedentes.

2
. Não há reparo a ser feito. O quantum de pena atribuído ao recorrente - 4 anos e 1 mês de reclusão -, somado à agravante da reincidência e aos maus antecedentes, mais que justifica a imposição do regime prisional fechado
.(...)”

(AgRg no REsp n. 2.027.240/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 3876894),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.